Tribunal: STF
Processo: RE 1569884
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Lei Complementar nº 123/06. Leis Estaduais nºs 11.580/96, 17.444/12, 18.573/16 e 15.562/07. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte. 1. O Tribunal de Origem, no julgamento da apelação, reafirmou que a antecipação do ICMS para microempresa e empresa de pequeno porte tem fundamento em lei complementar e em lei ordinária estadual, atendendo aos parâmetros estabelecidos no RE nº 598.677 (Tema nº 456). 2. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Leis Estaduais nºs 11.580/96, 17.444/12, 18.573/16 e 15.562/07; Decretos nºs 7.871/17 e 7.980/17 e Lei Complementar nº 123/06). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE nº 1.569.884/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/25).



    Alega o embargante que o acórdão atacado divergiu dos acórdãos proferidos pela própria Segunda Turma no RE nº 1.449.991/PR-AgR e no RE nº 1.551.435/PR-AgR.



    Resumidamente, aduz que, nesses casos, a Corte reconheceu que a legislação paranaense não teria preenchido o requisito da lei em sentido estrito ao instituir a antecipação do pagamento da diferença de ICMS nas compras efetuadas em outra unidade federada, com a alíquota de 4%. Entende que essa tributação teria sido estabelecida por decreto, violando os arts. 150, inciso I; e 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Sustenta que o agravo interno apreciado no acórdão embargado não seria manifestamente inadmissível ou improcedente.



    Pede que a decisão embargada seja reformada, dando-se provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança e julgar inexigível o diferencial de alíquotas de ICMS debatido nos autos ou para anular o acórdão embargado e devolver os autos ao Tribunal de Origem em conformidade com os Temas nºs 456 e 1.284/STF.



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Acrescente-se a impossibilidade de os acórdãos proferidos pela Segunda Turma do STF (RE nº 1.449.991/PR-AgR e RE nº 1.551.435/PR-AgR) serem adotados como paradigmas aptos a ensejar a interposição do presente recurso. Isso porque a oposição dos embargos divergentes requer a dissonância de posicionamento entre as Turmas ou entre Turma e o Plenário deste Tribunal.



     Assim, os aludidos julgados não constituem hipótese de cabimento da presente modalidade recursal haja vista que apontado aparente confronto entre precedentes provenientes do mesmo órgão fracionário.



    Ressalte-se que admissibilidade haveria apenas na hipótese de, nos moldes do art. 1.043, § 3º, do CPC, ter ocorrido alteração na composição da Segunda Turma em mais da metade de seus membros, o que não é o caso.



    Nesse sentido, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2020. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (...)



    2. A teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo e do art. 1.043, § 3º do Código de Processo Civil, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado.



     (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 1.193.882/SP-AgR-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/20).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente